Tribunal: CARF
Processo: 13864.720159/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
A afirmativa de que ... a inteligência da Recorrente é precisa, todavia encontra óbice na já mencionada legislação tributária em vigor, e que a este Colegiado é vedado realizar juízo de valor acerca da justiça ou injustiça da lei, uma vez que isso significaria cotejá-la com a Constituição, o que é vedado por força de súmula de observância obrigatória tão somente significa que o raciocínio dela foi bem arquitetado, todavia versa sobre matéria que sequer pode ser apreciado pelo CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720159/2016-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.735 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
VEDAÇÃO LEGAL À APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM
PESSOAS FÍSICAS E SEUS ACESSÓRIOS.
A afirmativa de que “... a inteligência da Recorrente é precisa, todavia encontra
óbice na já mencionada legislação tributária em vigor, e que a este Colegiado é
vedado realizar juízo de valor acerca da justiça ou injustiça da lei, uma vez que
isso significaria cotejá-la com a Constituição, o que é vedado por força de
súmula de observância obrigatória” tão somente significa que o raciocínio dela
foi bem arquitetado, todavia versa sobre matéria que sequer pode ser apreciado
pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator. Vencida Larissa Nunes Girard, que votou pela rejeição dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Walker Araujo, Vinicius Guimaraes, Larissa Nunes Girard, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Sinteticamente, o processo gravita em torno da pretensão da Recorrente de que a
base de cálculo das contribuições incidentes sobre a atividade por ela desempenhada seja diversa
daquela que a legislação expressamente determina.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720159/2016-00
Fl. 10246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2016-00

Concretamente, trata-se de uma empresa dedicada a fornecimento e gestão de
recursos humanos para terceiros, e insurge-se contra o fato de a legislação impor que a base
de cálculo das referidas contribuições é o valor da nota fiscal por ela emitida, ou seja,
englobando todas as despesas, inclusive com funcionários e encargos relativos aos funcionários.
Defende que o valor DEVERIA SER apenas o da comissão, e não o valor da nota, eis que,
segundo ela, desta forma concretizaria melhor os princípios que orientam o direito tributário.
A Recorrente alega que apesar da legislação preconizar que a base de cálculo é o
valor da nota fiscal, sem deduções de valores pagos às pessoas físicas que prestam o serviço, que
a legislação não deveria ser desta forma, pois violaria as normas que orientam todo o sistema
tributário brasileiro.
A pretensão foi denegada em decisão na qual a Recorrente apontou contradição e
obscuridade.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad - Relator.
1.
Admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e a matéria é de competência deste
Colegiado razão pela qual dele conheço.
Por meio dos presentes Embargos de Declaração a Recorrente suscita a
contrariedade e obscuridade do voto, no qual resta exposto que “... a inteligência da Recorrente é
precisa...”, todavia culmina por negar provimento ao Recurso, e interpõe os Embargos com o
objetivo de esclarecer esta ao menos aparente contrariedade e contradição.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegada omissão e contrariedade possam ter
decorrido de uma leitura incompleta do Acórdão, cujo capítulo segue transcrito para melhor
apreciação por este Colegiado.
Alegação “tributos federais – da utilização adequada da base de cálculo” Item IIc
do RV.
A Recorrente novamente alega que houve um alargamento da base de cálculo do tributo,
que no seu entendimento deveria ser apenas o valor recebido a título de comissão
ou prestação de serviço de gerenciamento de pessoal, enquanto foi utilizado o valor total
da nota, incluindo salários e outros valores pagos a terceiros.
A Recorrente alega que a atividade desempenhada por ela não é a limpeza, que é
realizada pelo funcionário, mas sim a administração do funcionário e que o critério
quantitativo do tributo deveria ser apenas o valor do preço da atividade de
administração.
Como já mencionado a inteligência da Recorrente é precisa, todavia encontra óbice na
já mencionada legislação tributária em vigor, e que a este Colegiado é vedado realizar
Fl. 10247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2016-00

juízo de valor acerca da justiça ou injustiça da lei, uma vez que isso significaria cotejá-
la com a Constituição, o que é vedado por força de súmula de observância obrigatória.
Em sua argumentação a Recorrente estabelece diversos argumentos segundo os
quais sustenta que o legislador realizou uma opção que violaria as normas orientadoras do
sistema tributário, e que deveria ter feito de maneira diversa. Todavia, a este Colegiado cabe tão
somente analisar a legislação como é, e não como deveria ser, por força de Súmula de
observância obrigatória.
No que diz respeito ao Acórdão, efetivamente afirmou-se que a inteligência
(entendimento) da Recorrente é preciso, ou seja, foi construído com precisão, o que significa
dizer que foi criado de forma cientificamente e metodologicamente rigorosa. A Recorrente
estabeleceu um raciocínio complexo no qual foi analisada uma norma tributária vigente sob o
prisma de um princípio constitucional e do próprio Código Tributário Nacional, repita-se um
raciocínio, ou uma inteligência, preciso.
Todavia o acórdão em questão não afirmou que o raciocínio é correto ou
incorreto, mas tão somente preciso, ou seja, elaborado com precisão e rigor, sem que isto
implique que estivesse correto.
Até porque, como expressamente mencionado no próprio Acórdão, acima
transcrito, a afirmação da correção ou incorreção do raciocínio pela Recorrente elaborado
extrapolaria a competência deste Colegiado.
Tanto a tese é interessante que chegou a ser submetida ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, este sim com competência para analisar o mérito deste pedido, ou seja, se os
argumentos estão corretos ou não.
No caso concreto cumpre destacar que o STF adotou posição diametralmente
oposta à defendida pela Recorrente, servindo como exemplo o Recurso Especial no.
1088802/RS, conforme notícia veiculada pelo Conselho da Justiça Federal – CJF.
https://www.cjf.jus.br/cjf/outras-noticias/2010/janeiro/terceirizacao-de-mao-de-obra-tem-
incidencia-de-pis-e-cofins
Terceirização de mão de obra tem incidência de PIS e Cofins
publicado 29/01/2010 08h50, última modificação 11/06/2015 17h13
Valores recebidos por empresas de terceirização de mão-de-obra de seus contratantes
para pagamento dos trabalhadores são sujeitos à cobrança de PIS (Programa de
Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento de Seguridade Social). O
entendimento, unânime, é da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
acompanhou o voto da relatora, ministra Eliana Calmon.
A Fazenda Nacional e a Employer Organização de Recursos Humanos Ltda. recorreram
de decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4). O tribunal decidiu que os
valores repassados para as empresas de terceirização para o pagamento de trabalhadores
não seriam sujeitos aos PIS e Cofins. Esses valores também não seriam sujeitos ao IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido).
Para o TRF4, a base de cálculo para esses tributos deve ser apenas das comissões
recebidas por intermediação e gerenciamento da mão-de-obra. Porém, considerou-se
Fl. 10248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2016-00

que haveria diferenças no cálculo da tributação do mero trabalho temporário e da
terceirização.
No recurso da Fazenda, foi alegado ofensa aos artigos 1o da lei 10.637 de 2002 e 1o da
Lei 10.833 de 2003. O primeiro define que o PIS incide sobre todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica. Já o outro artigo define que o Confins incide sobre o faturamento
mensal, independente da classificação ou denominação. Também teria sido ofendido os
artigos 2o, 97 e 176 do Código Tributário Nacional (CTN), que definem que só a lei
pode estabelecer tributos, extingui-los ou majorá-los, sendo que o mesmo princípio se
aplica à isenção de impostos.
Para a Fazenda, não haveria lei que isentasse as empresas de terceirização. Essas
empresas receberiam integralmente os valores dos serviços e depois repassariam a quem
é de direito. Destacou, ainda, que no regime de contribuição para a seguridade as
contribuições são pagas no regime de solidariedade, ou seja, a responsabilidade cabe
tanto à contratada como à contratante.
Já a defesa da empresa alegou violação dos artigos 110 e 114 do CTN. O artigo 110
define que lei tributária não altera institutos e conceitos do direito privado e o 114
coloca como fato gerador do tributo a situação definida em lei. Destacou que os valores
que receberia para os pagamentos não poderiam ser considerados como acréscimo
patrimonial, já que eram integralmente repassados. Afirmou ainda que haveria
jurisprudência do STJ a favor de seu pedido.
No seu voto, a ministra apontou que se deve levar em conta que todos os tributos do
processo tem por base de cálculo montantes equiparados ou reflexos, ou seja, base de
cálculo maior (faturamento) e menor (lucro real e líquido). Destacou, ainda, que a
questão do PIS e Cofins foi examinada exaustivamente pela Segunda Turma. “Todas as
receitas de uma empresa seriam tributáveis para contribuições sociais, não havendo
distinção entre sua origem”, afirmou.
Quanto à exclusão das receitas decorrentes de operações de cessão de mão-de-obra não
temporária, a ministra ressaltou que não é a circunstância da prestação do serviço que
autoriza a dedução ou não da receita da base do tributo, mas o ingresso dessa receita a
título próprio, que, embora sirva para cobrir despesas administrativas, obrigações fiscais
e trabalhistas posteriores, não desqualifica a destinação da receita, que é compor o
faturamento da pessoa jurídica.
“Somente havendo previsão legal é que se admite a repercussão jurídica do tributo, o
que não é o caso das legislações dos tributos em referência na hipótese de cessão de
mão-de-obra quando o rendimento auferido (lucro líquido e receita total) pela prestação
do serviço é auferido integralmente pela prestadora que também suporta integralmente o
ônus fiscal”, disse.
Desta forma voto no sentido de acolher os embargos para, sem efeitos
infringentes, esclarecer que o sentido e o alcance da expressão “... a inteligência da Recorrente é
precisa...” diz respeito tão somente ao rigor científico com que foi realizado o cotejo entre a
norma tributária em comento e os princípios que norteiam os sistema tributário, sem que isto
signifique inferir qualquer juízo de valor acerca do erro ou acerto DA PRETENSÃO
CONCRETAMENTE SUBMETIDA A ESTE COLEGIADO, o que aliás é vedado ao CARF por
força de súmula de observância obrigatória.
Por todo o exposto, voto no sentido de admitir os embargos declaratórios sem
efeitos infringentes, para reconhecer a contradição e a contrariedade, sanando-as.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720159/2016-00

Raphael Madeira Abad

Fl. 10250
DF CARF MF
Documento nato-digital